Tribunal: STF
Processo: Rp 1109
Classe: Rp
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1982-06-24
Data de publicação: 1982-06-24

Ementa:
NOS TERMOS DO ARTIGO 23 E SEU PARAGRAFO 8. DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
COMPETE AO ESTADO-MEMBRO INSTITUIR IMPOSTOS SOBRE OPERAÇÕES
RELATIVAS A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS; E DO PRODUTO DA ARRECADAÇÃO,
20% CONSTITUIRAO RECEITA DOS MUNICÍPIOS, QUE SERÃO CREDITADOS EM
CONTAS ESPECIAIS, ABERTAS EM ESTABELECIMENTOS OFICIAIS DE CRÉDITO.
NÃO PODE, PORTANTO, O ESTADO-MEMBRO, EM LEI, DECLARAR QUE "PODERA
EXISTIR COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM O ESTADO, MEDIANTE OBRAS DE
INFRA-ESTRUTURA, POR ESTE REALIZADAS NO TERRITÓRIO DO MESMO
MUNICÍPIO, NAS AREAS DE EDUCAÇÃO, TRANSPORTES E SANEAMENTO BASICO,
DEIXANDO, ASSIM, POR RETENÇÃO, DE CREDITAR A PARCELA, INTEGRAL OU
PARCIALMENTE, AO MUNICÍPIO, COM OFENSA AO PREVISTO NO ARTIGO 23 E
PARAGRAFO 8. DA LEI MAIOR DA REPUBLICA.
REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR-SE A
INCONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 2. DA LEI N. 453,
DE 20.08.81, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.